Tribunal: TJDFT
Processo: 0730708-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FILIAÇÃO E PAGAMENTO DE MENSALIDADE. TERMO DE FILIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DAS MENSALIDADES EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PAGO PELO INSS. VALIDADE DE ASSINATURA ELETRÔNICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE NA FILIAÇÃO. ATO ILÍCITO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO DA RÉ PROVIDO. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PREJUDICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por beneficiário do INSS em desfavor da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS (COBAP), em razão de descontos de mensalidades em benefício previdenciário, sem prévia filiação e autorização. Na sentença, foi reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes, com a declaração de inexigibilidade dos débitos, condenação à devolução dos valores descontados. Ambas as partes recorreram.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão no recurso da ré: inexistência de ato ilícito pela regularidade da assinatura eletrônica dos termos de filiação e de autorização para desconto, para reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e validade das mensalidades recebidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora o requerente negue a contratação, a assinatura eletrônica realizada pelo autor no termo de filiação é validada pelos documentos e registros apresentados pela ré, que demonstram a autenticidade da manifestação de vontade por meio de selfie e token enviado ao celular do autor.
4. Não há elementos probatórios suficientes para considerar inválida a filiação à COBAP, tampouco para imputar má-fé à requerida nos descontos realizados, sendo incabível a declaração de inexistência de relação jurídica e de inexigibilidade das mensalidades, não havendo indébito para ser repetido.
5. A ausência de ato ilícito na filiação e nos descontos efetuados descaracteriza o dano moral, não havendo fundamento para indenização pecuniária.
6. A inversão do ônus da sucumbência se justifica em razão da improcedência dos pedidos autorais, com fixação de honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça concedida ao autor.
7. O acolhimento integral da pretensão recursal da requerida, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais prejudica o recurso interposto pelo autor, que objetivava a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação da ré conhecida e provida, para reformar integralmente a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais. Recurso do autor prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A assinatura eletrônica em termos de filiação é válida quando comprovada por mecanismos reconhecidos e documentos complementares, ainda que não emitidos por certificadores oficiais da ICP-Brasil.
2. O reconhecimento da validade da assinatura do termo de filiação e de autorização para desconto evidencia a existência de relação jurídica entre as partes no negócio jurídico realizado em meio digital.
3. A inexistência de ato ilícito afasta a possibilidade de restituição do indébito e de reparação do dano moral.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XX; CPC, arts. 6o, VIII, 223, caput, 357, III, 373, §1o, 507; Lei 8.213/1991, art. 115, V; MP 2.200-2/2001, art. 6o, caput, e art. 10, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.996.227/RJ; TJDFT, Acórdão 1902876, 0704449-07.2022.8.07.0005; TJDFT, Acórdão 1948566, 0715940-80.2023.8.07.0003.